Tribunal: TJSP
Processo: 1014330-94.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal – Autuação de empresa por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inábeis, em razão de nulidade da inscrição da empresa fornecedora - Declaração de inidoneidade posterior da empresa adquirente que não tem efeito ex tunc, pois, admitir tal circunstância, implicaria ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da segurança

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal – Autuação de empresa por aquisição de mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inábeis, em razão de nulidade da inscrição da empresa fornecedora - Declaração de inidoneidade posterior da empresa adquirente que não tem efeito ex tunc, pois, admitir tal circunstância, implicaria ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da segurança jurídica – Precedentes - Honorários de sucumbência estabelecidos nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Inconformismo – Pedido de redução dos honorários arbitrados – Não-cabimento - Fixação, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC – Quantum arbitrado com parcimônia, sendo suficiente a remunerar condignamente a atividade desenvolvida, sem, contudo, impor ônus excessivo ao erário – Recurso adesivo da autora pretendendo a majoração da verba honorária que, por desacompanhado de preparo e sem recolhimento após intimação, restou deserto - Sentença mantida – Recurso adesivo da requerente não-conhecido e recurso da requerida desprovido